Tribunal: TJMMG
Processo: 2000215-47.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000215-47.2025.9.13.0000 Referência: IPM n. 2000319- 24.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM TRÂMITE NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PROCEDIMENTAL E DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pretensão de manter, nos autos, o advogado constituído pela defesa, em que pese seu comportamento protelatório, incompatível com os deveres éticos e legais, demonstrando inequívoco intuito de desviar o foco do objeto principal da investigação, de modo a comprometer a regularidade e a celeridade do feito, mesmo após ter sido diversas vezes advertido, sobretudo em razão dos indícios de acesso e uso indevidos do sistema judicial eletrônico pelo próprio investigado, por meio das credenciais, senha e assinatura do doutor Henrique. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em confirmar a competência do Juízo do feito para garantir a regularidade procedimental do feito em trâmite nesta Justiça especializada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do causídico, com a consequente comunicação à ordem dos Advogados do Brasil (OAB), encontra-se em consonância com o regramento previsto no art. 4º-B da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos arts. 2º, §3º e 22, § 9º, da Resolução n. 261/2022 do TJMMG, bem como do art. 36 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. _________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988: arts. 5º, LXVIII e 93, IX; CPPM: arts. 36 e 466; Lei n. 8.906/1984: arts. 6º e 7º; Lei Estadual n. 5.301/1969, art. 123; Resolução n. 261/2022, do TJMMG: art. 2º, § 3º e 22, § 9º; Resolução n. 185/2013 do CNJ: art. 4º-B. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, Cb PM Alessandro Augusto da Silva, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1.988 e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade coatora o meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em síntese, narra o impetrante, in verbis: 1. O impetrante responde a Inquérito Policial Militar em trâmite perante a Auditoria da Justiça Militar (proc. Nº 2000319-24.2025.9.13.0005). 2. No Evento 136, o juízo determinou a suspensão do advogado constituído, Dr. Henrique Adriano Teixeira da Silva, como representante legal nos autos, sob o argumento, em tese, que sua senha profissional é conhecida pelo paciente. 3. Ademais, determinou ofício à OAB/MG, mas foi além de sua competência, retirando sumariamente o defensor da causa, sem qualquer previsão legal ou contraditório. 4. Tal medida viola frontalmente o direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e às prerrogativas da advocacia (Lei 8.906/94, arts. 6º e 7º), pois apenas a OAB pode suspender ou aplicar sanções disciplinares ao advogado. 5. Em consequência, o paciente encontra-se privado de exercer sua defesa por meio do advogado de sua confiança, configurando constrangimento ilegal. Nesses termos, alega que a decisão judicial atacada configura abuso de poder, com capacidade de restringir a locomoção do paciente, porquanto inexiste previsão legal que autorize o juiz a suspender advogado de atuar no processo; que o advogado é o responsável pelo uso da senha eletrônica e apenas a Ordem dos Advogados do Brasil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (OAB) pode aplicar sanções; e que o afastamento compulsório do advogado viola os princípios da paridade de armas e da ampla defesa. Aduz que “o ato judicial impugnado padece de vícios adicionais que demonstram não apenas ilegalidade, mas também evidente excesso e descompasso com o ordenamento jurídico”. Assevera que a postura da autoridade apontada como coatora compromete a imparcialidade, gerando dúvida sobre a isenção do órgão julgador, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, alega que a autoridade coatora não indicou especificamente qual processo teria sido acessado de forma indevida pelo investigado, ora paciente, tampouco comprovou protocolo de ações com identificação de data ou circunstância concretas. Nesse sentido, ressalta que a mera suposição, desacompanhada de provas objetivas, não pode justificar medida de tamanha gravidade, sobretudo quando restritiva ao direito de defesa. Afirma que o magistrado extrapolou os limites de sua competência, interferindo de forma indevida no exercício da advocacia, ao privar o investigado/paciente do direito de ser defendido pelo advogado de sua escolha. Por fim, alega também que a autoridade coatora recusou, reiteradamente, a devolução de seus bens que foram apreendidos, sob a justificativa de que tal pedido configuraria “inovação recursal”. No entanto, sustenta que tal entendimento não encontra amparo legal. Concluiu que “os elementos apontam para um constrangimento ilegal continuado, em que se nega ao paciente não apenas a plenitude de defesa, mas também a preservação de seus bens e garantias constitucionais”. Nesses termos, requereu: [...] em caráter liminar, que seja determinada a imediata reintegração do advogado Henrique Adriano Teixeira da Silva como defensor constituído nos autos do IPM nº 2000319-24.2025.9.13.0005, até decisão final deste writ. [...] b) no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo a nulidade de qualquer decisão em desfavor do paciente, funcional ou restritiva de sua liberdade, proferida ou que venha a ser proferida após o Evento 136 do processo supracitado, sem que tenha a participação do advogado doutor Henrique Adriano; c) a comunicação imediata ao juízo ao CNJ da respectiva decisão; d) a intimação do Ministério Público para manifestação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, em plantão judicial, denegou a ordem, argumentando quanto à inexistência, nos autos, de qualquer elemento apto a comprovar o constrangimento ilegal alegado. Naquela oportunidade, Sua Excelência determinou a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora para prestar as informações que entendesse pertinentes e, em seguida, que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, para oferecer seu parecer. As informações vieram aos autos no evento 11, enquanto que o parecer ministerial foi colacionado no evento 17. Com o despacho do evento 19, o eminente desembargador Sócrates reconheceu a prevenção deste relator, em razão da distribuição anterior, por sorteio, de outra ação de habeas corpus, a respeito do mesmo Inquérito Policial Militar, esse nos autos n. 2000199-93.2025.9.13.0000, nos termos da certidão acostada no evento 4. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR A ordem de habeas corpus, no ordenamento jurídico brasileiro e no âmbito desta Justiça castrense, tem sua previsão no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal (CF) de 1988 e no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Constituição Federal de 1988: Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; Código de Processo Penal Militar: Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Como se sabe, a concessão de liminar na ordem de habeas corpus está vinculada à presença simultânea de seus pressupostos, representados pelo fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e pelo periculum in mora (probabilidade de dano irreparável), sendo cabível, portanto, apenas nos casos em que há, de plano, esse reconhecimento. Sem identificar nos autos, prima facie, tais pressupostos, o eminente desembargador plantonista denegou o pedido liminar. Colhidas e devidamente interpretadas as informações lançadas no evento 11, pela autoridade apontada como coatora, na hipótese, o meritíssimo juiz de direito substituto, exercendo a titularidade da 5ª Auditoria de Justiça Militar estadual (AJME), alternativa não encontrei senão a de manter a decisão liminar prolatada no plantão judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Antes, contudo, reporto-me à petição trazida aos autos, pelo impetrante no evento 29, acompanhada de três atestados médicos que recomendam seu afastamento das atividades habituais e, ainda, um projeto de sentença homologado pelo meritíssimo juiz de direito titular da Unidade Jurisdicional Única – 1º DJ da comarca de Patos de Minas (evento 29 OUT5), prolatada, com resolução de mérito, no Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, autos n. 5015722-30.2024.8.13.0480, condenando-se o Estado de Minas Gerais para conceder ao autor, ora paciente, uma licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 123 da Lei Estadual n. 5.301/69, devendo a Administração Pública adotar as medidas necessárias para o afastamento do militar, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado. Analisados os atestados médicos e a sentença homologada, não verifiquei qualquer pertinência ou harmonia entre eles e o objeto desta ação de habeas corpus, e que estão materializados na síntese dos pedidos formulados no presente writ, e cuja transcrição será feita a seguir: [...] 1. O impetrante responde a Inquérito Policial Militar em trâmite perante a Auditoria da Justiça Militar (proc. Nº 2000319-24.2025.9.13.0005). 2. No Evento 136, o juízo determinou a suspensão do advogado constituído, Dr. Henrique Adriano Teixeira da Silva, como representante legal nos autos, sob o argumento, em tese, que sua senha profissional é conhecida pelo paciente. 3. Ademais, determinou ofício à OAB/MG, mas foi além de sua competência, retirando sumariamente o defensor da causa, sem qualquer previsão legal ou contraditório. 4. Tal medida viola frontalmente o direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e às prerrogativas da advocacia (Lei 8.906/94, arts. 6º e 7º), pois apenas a OAB pode suspender ou aplicar sanções disciplinares ao advogado. 5. Em consequência, o paciente encontra-se privado de exercer sua defesa por meio do advogado de sua confiança, configurando constrangimento ilegal. [...] Com esses apontamentos, deixo de conhecer a petição do evento 29 e os documentos que a acompanham. Passo a analisar as informações prestadas pelo juízo do feito e, em especial, a decisão que suspendeu a participação do causídico nos autos do Inquérito Penal Militar (IPM), e que, na minha apreciação, foi adequadamente motivada e fundamentada, como se depreende de sua leitura, conforme transcrição a seguir: [...] Paralelamente, este magistrado proferiu a decisão constante no evento 136, DEC1, cujo inteiro teor segue: “Trata-se de Inquérito Policial Militar em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA, Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, pela prática de diversos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 crimes, entre eles o exercício ilegal da profissão de advogado (terceiro fato narrado na denúncia), por meio do acesso indevido ao sistema EPROC com a utilização de credenciais do advogado Dr. Henrique Adriano da Silva Teixeira Werneck (OAB/MG 145.504). Conforme narrado na denúncia, o investigado "obteve senhas de acesso aos sistemas judiciais eletrônicos PJE (Processo Judicial Eletrônico), EPROC (sistema processual eletrônico) e Portal do TJMMG", realizando "consultas processuais, acompanhando andamentos de processos próprios e de terceiros, e prestando informações jurídicas aos militares interessados, caracterizando atividade típica de consultoria advocatícia". Na cota ministerial que acompanha a denúncia, o Ministério Público requereu o bloqueio de acesso do investigado aos sistemas judiciais eletrônicos, considerando o risco concreto de continuidade delitiva, o que torna imperiosa a aplicação de medidas cautelares rigorosas. Considerando que a defesa do investigado tem apresentado sucessivas petições incabíveis durante a fase de investigação criminal e manifestações de caráter protelatório, como se verifica das decisões de eventos 115 e 135, há fundados indícios de que o acesso indevido ao sistema judicial eletrônico persiste, inclusive por meio de peticionamento realizado pelo investigado com utilização e assinatura do advogado, mesmo após a instauração do inquérito, o que pode configurar, em tese, crimes de falsidade. Considerando o disposto no art. 2º, §3º da Resolução nº 261/2022 do TJMMG, que determina que "o usuário é responsável pela exatidão das informações prestadas, quando de seu credenciamento, assim como pela guarda, utilização e pelo sigilo da assinatura eletrônica, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido, nos termos da legislação"; Considerando o disposto no art. 4º-B da Resolução nº 185/2013 do CNJ, que prevê que "Os usuários são responsáveis pela guarda, sigilo e utilização de sua senha e de seus dispositivos móveis registrados no PJe, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido ou negação da autoria de assinaturas realizadas pelo meio em questão; Considerando o disposto no art. 22, §9 da Resolução nº 261/2022 do TJMMG, que determina: "Os casos de uso inadequado do sistema serão informados à OAB ou às respectivas Corregedorias, sem prejuízo das medidas cabíveis, quando houver indício de prática de crime". Considerando o poder conferido ao magistrado pelo art. 36 do Código de Processo Penal Militar de "prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos"; DETERMINO: 1. DEFIRO o pedido ministerial e DETERMINO a imediata suspensão do cadastramento do advogado Dr. HENRIQUE ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA WERNECK (OAB/MG 145.504) como representante legal nestes autos (processo nº 2000319-24.2025.9.13.0005), visto que é por meio desse cadastro que os elementos de informação indicam que o investigado, Cabo ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA acessa aos sistemas judiciais eletrônicos, incluindo EPROC. INTIME-SE o advogado Dr. HENRIQUE ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA WERNECK acerca desta decisão, simultaneamente por meio de: 1. Publicação no Diário de Justiça Eletrônico; 2. Envio de e-mail ao endereço cadastrado no sistema; 3. Expedição de carta com aviso de recebimento ao endereço profissional cadastrado na OAB/MG; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Tudo em conformidade com o disposto no art. 4º, §5º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e demais resoluções pertinentes. Oficie-se à Seccional da OAB/MG, com cópia desta decisão, para conhecimento e providências que entender cabíveis no âmbito de suas atribuições.” [...] De uma análise minuciosa da decisão impugnada, em especial desta parte que foi transcrita, percebe-se, ainda que sem a pretensão de adentrar no mérito, o que não seria próprio nesta estreita via do habeas corpus, que o juiz de primeiro grau fundamentou sua decisão em elementos que apontam para uma conduta incompatível com a urbanidade e com a regularidade processual, consistentes em excesso de peticionamento, interposição de recursos sem previsão legal, e, sobremodo, no fornecimento de credenciais funcionais ao cliente, que, utilizando-se indevidamente dos acessos franqueados, teria consultado, através do sistema judicial eletrônico (Eproc), do Processo Judicial Eletrônico (Pje) e do Portal do TJMMG, outros feitos em trâmite nesta Justiça especializada, emitido opiniões e feito comentários acerca de processos alheios, repassando tais informações a terceiros envolvidos. A capacidade postulatória e o livre exercício da advocacia, assim como a imperiosa necessidade de se respeitar os consagrados princípios da ampla defesa e da assistência do jurisdicionado, por advogado de sua confiança e de sua livre escolha, não podem ser confundidos com liberdade desregrada, ou melhor, com uma verdadeira libertinagem, apita a tumultuar a marcha de um processo judicial, como no caso vertente, em que o causídico, além de se exceder, absurdamente, no seu direito de peticionar, fornece suas credenciais ao seu cliente, de quem patrocina a defesa técnica, para invadir sistemas judiciais, consultando outros feitos e palpitando neles, com verdadeira afronta à ética, às regras de boa conduta, às normas e a tudo o mais que se queira cogitar. Ao decidir pela suspensão do causídico, na hipótese presente, o juízo primevo exerceu a competência que lhe é conferida dentro do poder de direção do processo, e fundamentou sua decisão em fatos concretos que indicam a necessidade de preservar a regularidade, a segurança e a dignidade dos atos instrutórios do inquérito e, mais adiante, da ação penal correspondente. Não percebi, de outro lado, que o pleito do paciente, representado pela revisão de uma medida de natureza administrativa processual possa ser contemplado por meio de uma ação de habeas corpus, se inexistente, como no caso em comento, a clara e flagrante demonstração de ilegalidade, de abuso de poder ou de constrangimento ilegal que afeta diretamente a liberdade física do paciente. O habeas corpus, como instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, não se presta a essa finalidade. Por todo o exposto e por não vislumbrar constrangimento ilegal ou abuso de poder aptos a serem sanados por meio da presente ação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 mantenho a integralidade da decisão liminar que denegou a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator